Tribunal: TCU
Processo: 023.033/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo Ministério da Integração Nacional - irregularidades na Dispensa de Licitação 9/2008.

Inteiro teor:
Acórdão 2388/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI), cujas atribuições foram repassadas, entre 2018 e 2022, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor dos Srs. Roberto Costa Guimarães, ex-Secretário Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração; Sérgio José Bezerra, ex-Coordenador-Geral de Prevenção e Preparação do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração; e Marcos Antônio Moreira dos Santos, ex-Diretor do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração, em virtude de irregularidades atinentes à Dispensa de Licitação 9/2008 e às contratações decorrentes (Processo administrativo MI 59050.000981/2008-16). Considerando que em decorrência das fortes chuvas ocorridas na Região Nordeste do Brasil no primeiro trimestre de 2008, que causaram grandes prejuízos às populações atingidas, foi dado início a processo de aquisição de suprimentos para atendimento humanitário às vítimas das enchentes, constituídos por materiais de limpeza, saneamento e abrigamento; Considerando que não há como fixar um montante preciso de recursos necessários ao atendimento da população atingida por desastres, sem se realizar um amplo levantamento das carências, sendo natural que a aquisição dos materiais ocorra com base em estimativas, dada a celeridade que se busca no atendimento às vítimas; Considerando que o débito imputado aos responsáveis foi estimado em R$ 458.562,10, valor que representa menos de 1% do total da aquisição (R$ 61.534.110,30); Considerando a complexidade da aquisição, a natureza e o objetivo do material, a pulverização dos locais de destino, a multiplicidade de fornecedores e de responsáveis pela guarda e a forma estimada do prejuízo ao erário; Considerando que as condutas elencadas na instrução da Unidade Técnica relatam ocorrências caracterizadoras de falhas operacionais no armazenamento na Conab (grande período de estocagem, furtos, aquisição excessiva) e que não se identificou o nexo de causalidade imediato com o débito; Considerando que nos casos em que o dano ao erário decorre de um conjunto de causas, em que não se pode apontar uma única determinante para sua ocorrência, deve-se verificar se a conduta atribuída ao responsável possui relação direta e imediata com o dano, bem como se ela foi decisiva e necessária para a ocorrência do prejuízo. Acórdão 2760/2018-TCU-Plenário (Relator Min. Bruno Dantas), 3.441/2012-TCU-Plenário (Relator Min. Walton Alencar), 3.694/2014-TCU-2a Câmara (Relator Min. André Luís de Carvalho); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana (AudUrbana), em manifestações uniformes (peças 79-81), concluiu pelo acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Roberto Costa Guimarães, Sérgio José Bezerra e Marcos Antônio Moreira dos Santos, propondo que suas contas devem ser julgadas regulares, dando-se quitação plena aos responsáveis; Considerando que o MPTCU divergiu do encaminhamento sugerido pela Unidade Técnica de modo a propor que sejam julgadas regulares com ressalva as contas dos Srs. Roberto Costa Guimarães, Sérgio José Bezerra e Marcos Antônio Moreira dos Santos, dando-lhes quitação, visto que não se descartam evidências de impropriedades ou falhas de natureza formal na atuação dos gestores nos eventos discutidos no processo em análise; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, I, "b", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Roberto Costa Guimarães, Sérgio José Bezerra e Marcos Antônio Moreira dos Santos, dando-lhes quitação, sem prejuízo de comunicar esta deliberação aos responsáveis e ao órgão jurisdicionado. 1. Processo TC- Processo 023.033/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcos Antônio Moreira dos Santos (XXX.645.493-XX); Roberto Costa Guimarães (XXX.374.825-XX); Sérgio Jose Bezerra (XXX.183.691-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: Henrique de Souza Vieira (12913/OAB-DF) e Carlos Augusto Valenza Diniz (14.003/OAB-DF), representando Marcos Antonio Moreira dos Santos; Henrique de Souza Vieira (12913/OAB-DF) e Carlos Augusto Valenza Diniz (14.003/OAB-DF), representando Sergio Jose Bezerra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.